Tribunal: STF
Processo: RE 412697
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-16
Data de publicação: 2004-03-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL E
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREJUDICIALIDADE.
 I. - Provido o REsp no
mesmo sentido da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, resta
prejudicado o RE.
II. - Agravo regimental não provido.